Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-28.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1002807-28.2016.8.11.0003 – CLASSE 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Embargante : CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
Embargada : FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS
Número do Protocolo : 1002807-28.2016.8.11.0003
A Caixa Consórcios atravessou petição informando que as partes celebraram acordo extrajudicial, e pediu a sua homologação; consta da peça assinatura eletrônica do advogado da Caixa/ré/embargante, e apenas imagem da assinatura do advogado da autora/embargada (cf. Id. no 71571965).
A decisão vinculada ao Id. no 73826479, então, ordenou intimação da ré/embargante para que juntasse cópia do instrumento do acordo “devidamente assinado por ambos os patronos”, e, posterior ou alternativamente, intimação da autora/embargada “para manifestar nos autos se efetivamente celebraram acordo”, advertindo que “o silêncio em aquiescência tácita”.
Quase simultaneamente a essa determinação, a embargada peticionou dizendo “reitera-se o pedido de homologação do acordo” (cf. Id. no 73251460); logo em seguida, sobreveio nova petição da Caixa Consórcios, com pedido de “juntada do comprovante de pagamento de acordo” (cf. Id. no 73902953), o que satisfatoriamente afasta qualquer dúvida sobre a efetiva composição amigável.
Assim, considerando que a medida esvazia o objeto recursal e revela desinteresse no prosseguimento do feito, determino a devolução dos autos à instância de origem, para fins de homologação do acordo e demais providências cabíveis em 1o Grau.
Intime-se.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator